Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-08.2022.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SABINO VINHAL DE FREITAS - CPF: 018.949.151-51 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYCE GOMES RIBEIRO - CPF: 061.891.841-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Requisitos configurados. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Sabino Vinhal de Freitas contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput, c/c art. 61, I), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 87 dias-multa. A defesa pleiteou a desclassificação para receptação culposa e, subsidiariamente, a redução da pena-base e da quantidade de dias-multa fixados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo direto na prática do crime de receptação; e (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à quantidade de dias-multa fixados.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa foram devidamente comprovadas, considerando o preço vil dos bens adquiridos, a ausência de comprovação documental de origem e a posse de diversos objetos subtraídos, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

4. Na primeira fase da dosimetria, a majoração da pena-base em 9 meses excedeu o patamar de razoabilidade sugerido pela jurisprudência, sendo necessária sua readequação para observância da fração de 1/8 sobre o mínimo legal, fixando-se a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 43 dias-multa.

5. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, mantendo-se a pena provisória e definitiva nos termos ajustados.

IV. Dispositivo.

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento:
“1
.
A configuração da receptação dolosa exige prova da ciência da origem ilícita dos bens, evidenciada por circunstâncias como preço vil e ausência de documentação. 2. A majoração da pena-base deve observar frações razoáveis, preferencialmente de até 1/8 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação específica para fração superior”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 61, I; 59; 49, §1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.196.520/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AREsp 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado Sabino Vinhal de Freitas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1000512-08.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
, c/c art. 61, inciso I), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustentou a necessidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no §3º do art. 180 do Código Penal, sob o argumento de que não houve comprovação de dolo direto quanto ao conhecimento da origem ilícita dos bens adquiridos. O apelante alega que adquiriu os objetos de terceiros sem nota fiscal, por meio de um grupo de vendas no Facebook, mas sem ciência de sua origem criminosa. Ressaltou que o baixo valor pago pelos produtos e a ausência de documentação seriam insuficientes para configurar dolo, o que ensejaria o reconhecimento da receptação culposa.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteou a redução da pena-base, afirmando que a análise judicial foi desproporcional e que as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira indevida, ensejando majoração excessiva da reprimenda. Pediu também a diminuição da quantidade de dias-multa fixados na sentença (Id. 236788695).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. Sustentou que o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens, considerando o preço muito inferior ao de mercado, a ausência de documentos comprobatórios e o fato de o acusado não saber a identidade do vendedor. Assim, o
Parquet
pugnou pela manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa (Id. 236788701).

No parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando a manifestação da promotoria de origem. A manifestação destacou a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por receptação dolosa e a ausência de fundamentos para redução da pena-base ou do valor das multas (Id. 245678181).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Sabino Vinhal de Freitas, diante da condenação proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de nº 1000512-08.2022.8.11.0003.

Ressai da peça acusatória – Id. 236788190:

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 10 de janeiro de 2022, no imóvel sediado na Rua Raimundo de Matos, n.º 1964, Bairro Vila Duarte, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado SABINO VINHAL DE FREITAS ocultou e havia adquirido no referido mês, em proveito próprio, coisas alheias móveis que sabia serem produto de crime, consistente em um aparelho de TV PHILIPIS de 50 polegadas, liquidificador, perfume Malbec, prancha de cabelo, cinto feminino e suporte de televisão, bens esses produtos de delito patrimonial pertencentes à vítima Gleyce Gomes Ribeiro (G.G.R.).

Abstrai-se dos autos que, no decorrer das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil para apurar delito de furto ocorrido na residência da vítima Gleyce Gomes Ribeiro (G.G.R.), conforme registrado no boletim de ocorrência n.º 2022.1032 (id Num. 73583210 - Pág. 1), os investigadores identificaram que no dia 06.01.2022 aplicativos da televisão furtada foram acessados por ip diferente da vítima.

Diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil junto a operadora lograram êxito em identificar que o ip de acesso da referida televisão estava em nome do denunciado, oportunizando posterior êxito na sua abordagem pelos investigadores no seu local de trabalho.

Na ocasião, o denunciado confirmou que havia adquirido o aparelho TV Philips de 50 polegadas de um grupo de compra do facebook pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) sem nota fiscal. Ato contínuo, houve a apreensão do referido aparelho de televisão na casa do denunciado, bem como localização e apreensão de 1 (um) cinto feminino, 1 (um) suporte para televisão, 1 (um) perfume Malbec, 1 (uma) prancha de cabelo e 1 (um) liquidificador Vermelho Mondial que também tinham sido furtados da residência da vítima Gleyce Gomes Ribeiro (G.G.R.).

Posteriormente, o denunciado em seu interrogatório confessou que havia adquirido o aparelho de televisão por R$ 1.000,00 (um mil reais), o liquidificador e chapinha por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o perfume Malbec e cinto feminino por R$ 50,00 (cinquenta reais) de pessoa desconhecida, com valores abaixo do valor de mercado, desprovido de notas fiscais e documentos comprobatórios de transação lícita, elementos esses que corroboram o dolo relacionado à prática do delito de receptação perpetrado.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando Sabino Vinhal de Freitas pelo crime do art. 180,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 87 dias multa
, em regime semiaberto, diante da reincidência.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito de receptação culposa para receptação simples.

A defesa postula a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3°, do Código Penal. Sustenta que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, tendo agido apenas com imprudência ao adquirir os objetos mediante transação realizada pelo Facebook, sem verificar adequadamente a procedência e sem exigir a nota fiscal, não havendo nos autos prova inequívoca da ciência do acusado quanto à origem espúria no momento da aquisição.

O pleito não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal prevê:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Cleber Masson leciona:

A receptação é um crime acessório, de fusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de um delito anterior. O tipo penal é claro nesse sentido: a coisa deve ser “produto de crime”. Em síntese, não é qualquer coisa de natureza ilícita que enseja a receptação, mas apenas aquela de origem criminosa.

A palavra “crime” deve ser interpretada restritivamente. Logo, se a coisa é produto de contravenção penal, não se caracteriza o crime tipificado pelo art. 180 do Código Penal.

Como a lei indica como objeto material da receptação a coisa “produto de crime” é imprescindível, para demonstração da sua materialidade, a comprovação da natureza criminosa do bem. Esta é, portanto, a diligência primordial a ser realizada pela autoridade policial no bojo do inquérito policial (CPP, art.6º, inc. III). Sem ela, o procedimento investigatório estará incompleto, e não será suficiente a embasar a atividade do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia.

(...)

A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois, como consta do art. 180,
caput
, 1.ª parte, do Código Penal, o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem.

Consequentemente, se o sujeito se limita a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3.º), pois a receptação própria é incompatível com o dolo eventual.
Além do dolo direto, a receptação própria também reclama um especial fim de agir (
elemento subjetivo específico
), consubstanciado na expressão 'em proveito próprio ou alheio'. O receptador busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212). 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. Pág. 643, 652/653)

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que as provas carreadas aos autos dão conta da incontestável configuração do crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da ciência do apelante sobre a origem ilícita dos bens.

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de receptação, em sua modalidade simples, está devidamente comprovada, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 236788163), Boletim de Ocorrência (Ids. 236788164 e 236788165), termo de exibição e apreensão (Id. 236788169), termo de reconhecimento de objeto (Id. 236788172), termo de entrega (Id. 236788173), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A testemunha Patrick Oliveira dos Santos, investigador de polícia, relatou em juízo que a investigação se concentrou na análise dos aplicativos instalados na televisão subtraída, identificando posterior acesso por IP divergente daquele da vítima. A partir de ofício encaminhado à operadora Vivo, constatou-se que o IP utilizado pertencia ao apelante, Sabino Vinhal de Freitas. Após essa identificação, a testemunha informou que localizou a residência do apelante e seu local de trabalho.

Narrou, ainda, que no contato com o apelante, este afirmou ter adquirido uma televisão de 50 polegadas por meio de plataforma de compra e venda no Facebook, pelo valor de R$1.000,00. Ressaltou, porém, que a vítima apresentou nota fiscal comprovando ter pagado aproximadamente R$2.800,00 pelo mesmo aparelho. Acrescentou que, ao se dirigirem à residência do apelante, encontraram, além da televisão, outros eletrodomésticos, como secador de cabelo, prancha de cabelo, cinto feminino e perfume, os quais também foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade.

A vítima Gleyce Gomes Ribeiro confirmou a subtração dos bens em sua residência, e que posteriormente eles foram encontrados na posse do apelante, reconhecendo-os como de sua propriedade.

Por sua vez, o apelante, durante o interrogatório, reconheceu ter adquirido os bens, mas alegou desconhecer a origem ilícita. Explicou que instalou o aparelho na sua residência com Wi-Fi recém-contratado e que não possui mais o celular utilizado na negociação, impossibilitando a apresentação de conversas com o suposto vendedor. Reconheceu que o valor pago (cerca de R$1.150,00) era inferior ao de mercado, mas justificou que, em plataformas de venda, é comum encontrar produtos usados a preços baixos.

À luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do veículo, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 180, CAPUT, E ART. 155, 4º, INC. I, AMBOS DO CP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA FORMULADOS PELA PRIMEIRA RECORRENTE, EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADO PELO SEGUNDO APELANTE O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação dolosa (primeira apelante) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (segundo apelante). II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) se a primeira recorrente tinha ciência da origem ilícita do bem receptado, justificando sua condenação na modalidade dolosa; e (ii) se há provas suficientes para manter a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto praticado peplo segundo apelante. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas nos autos, incluindo depoimentos policiais e a localização da res furtiva ocultada pela recorrente. A jurisprudência pacífica do STJ dispõe que, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em posse do agente, cabe à defesa comprovar desconhecimento da ilicitude, ônus não atendido nos autos. 4. No tocante ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a inexistência de exame pericial ou de outros elementos probatórios concretos inviabiliza a manutenção da qualificadora, nos termos do art. 158 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova robusta para sua incidência. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto [segundo recorrente], mantendo-se a condenação da primeira apelante por receptação dolosa simples. (N.U 1003093-63.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PROVA ROBUSTA. POSSE DE VEÍCULO SEM PLACA. NEGATIVA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. PROPORCIONALIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/5 do salário-mínimo vigente. 2. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo, ou subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como a redução do valor do dia-multa. II. Questão em discussão. 3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação por receptação dolosa; (ii) se é possível a desclassificação para receptação culposa; (iii) se o valor do dia-multa fixado foi desproporcional à condição econômica do réu. III. Razões de decidir. 4. A posse de motocicleta sem placa, sem documentação, e com origem ilícita comprovada, não acompanhada de qualquer justificativa plausível ou identificação do vendedor, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa. 5. A desclassificação para a forma culposa pressupõe conduta marcada por simples desatenção, o que não se verifica no caso concreto, diante das circunstâncias da apreensão. 6. A ausência de justificativa idônea para a fixação do valor unitário da multa acima do mínimo legal, aliada à condição econômica modesta do apelante, recomenda a redução para 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, §1º, do CP. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Do mesmo modo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua forma culposa, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o dolo na prática do crime de receptação; (ii) estabelecer se é possível o reexame do acervo fático-probatório para absolver ou desclassificar a conduta; e (iii) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O agravo é conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a devida representação processual, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ. 4. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 6. O pleito de reexame de provas para fins de absolvição ou desclassificação da conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda a reapreciação de fatos e provas em sede de recurso especial. 7. Quanto à dosimetria, o STJ reafirma a incidência da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 de repercussão geral também reitera a impossibilidade de ultrapassar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

No caso em análise, o conjunto probatório revela diversas circunstâncias que evidenciam a ciência do apelante quanto à origem ilícita dos bens:

1 - Adquiriu a televisão por menos da metade do valor de mercado (R$1.000,00, quando a nota fiscal indicava valor aproximado de R$2.800,00);

2 - Além da televisão, foram encontrados com o apelante outros bens subtraídos da residência da vítima (secador de cabelo, prancha de cabelo, cinto feminino e perfume);

3 - O apelante não possuía qualquer comprovante da suposta compra realizada pela internet e alegou não mais possuir o celular utilizado na negociação, impossibilitando a comprovação da transação.

Diante desse contexto, ao contrário do alegado pela defesa, o acervo probatório é suficiente para demonstrar que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita dos bens no momento da aquisição.

Somente seria possível cogitar a desclassificação para a modalidade culposa de receptação se restasse demonstrado que o apelante, em razão de culpa (imprudência, negligência ou imperícia), deixou de verificar a procedência lícita do bem, situação bem diversa da encontrada nos autos, em que as circunstâncias evidenciam claramente seu conhecimento quanto à origem ilícita dos bens.

Assim, comprovado que o apelante adquiriu e manteve em depósito bens que sabia serem produto de crime, não se mostra possível o acolhimento do pleito desclassificatório.

Quanto à dosimetria da pena.

A Defensoria Pública postula a redução da pena-base aplicada, alegando que o Magistrado utilizou parâmetro de exasperação desproporcional ao valorar negativamente os antecedentes criminais do apelante. No mesmo sentido, questiona a quantidade de dias-multa fixada, argumentando que o juiz singular fixou a pena de multa em 87 (oitenta e sete) dias-multa, sem qualquer fundamentação, remetendo-se, implicitamente, à análise das circunstâncias judiciais.

O pleito, neste ponto, merece acolhimento.

Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta instância recursal no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em análise, o magistrado singular, na primeira fase da dosimetria, negativou as circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes do apelante, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 87 dias-multa
, ou seja, 09 (nove) meses e 77 (setenta e sete) dias-multa acima do mínimo legal.

Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(Enunciado n° 39 TJMT).

Todavia, cada circunstância judicial pode agregar um valor diferente, dependendo sempre da análise do caso concreto e da gravidade do juízo de desvalor. A jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena base com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, deve ser observada as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
:

Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da
pena-base.
Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. (AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico e a pena imposta. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 155 e 156 do CPP, devido à alegada insuficiência de provas para a condenação, bem como se a dosimetria da pena foi excessiva, em violação ao art. 59 do CP. III. Razões de decidir. 3. A autoria e materialidade do delito foram demonstradas a partir das provas produzidas nos autos, notadamente a partir daquelas obtidas a partir da interceptação telefônica, irrepetível em juízo, corroborada pelas provas testemunhais. O reexame de provas é vedado no recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. A exasperação da pena-base foi adequada, com aumento justificado pela droga apreendida, conforme o art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo bis in idem. 5. A análise do montante de exasperação da pena não incorreu em desproporcionalidade, pois não extrapola a fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima previstas para o tipo penal. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reexame de provas é vedado no recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A exasperação da pena-base pode ser justificada por antecedentes criminais e pela natureza da droga. 3. A exasperação da pena-base não é vinculada a critério aritmético ou matemático, não havendo desproporcionalidade no aumento inferior à fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima previstas para o tipo penal." (AgRg no AREsp n. 2.714.278/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Assim, no caso em análise, a fração adotada pelo juízo se mostra desproporcional e carente de fundamentação, motivo pelo qual aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, para a circunstância judicial negativa relativa aos antecedentes.

No caso, o magistrado
a quo
majorou a pena base do delito em 9 (nove) meses, com base somente nos antecedentes criminais, excedendo, portanto, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores, sem apresentar fundamentação específica que justificasse o aumento aplicado em patamar superior ao recomendado pela jurisprudência.

Diante disso, cabe a este tribunal promover a readequação, visto que o correto seria majorar a circunstância negativa em 1/8 (um oitavo) da pena mínima, ajustando a pena-base.

No tocante à aplicação da pena de multa, é imperativo ressaltar que sua fixação deve ocorrer em duas etapas distintas. A primeira visa definir a quantidade de dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, enquanto a segunda objetiva estabelecer o valor de cada dia-multa, levando em conta a capacidade econômica do réu.

No caso em tela, o Juízo singular, na primeira fase, fixou a pena de multa acima do mínimo legal em 77 (setenta e sete) dias-multa, sem qualquer fundamento específico para este montante. Esta quantificação, além de carecer de motivação adequada, mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade imposta.

Diante do redimensionamento da pena base, a qual foi alterada, passo à revisão da dosimetria da pena:

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1)
A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

2)
Antecedentes
: o apelante registra condenações transitadas em julgado no executivo de pena
0000251-50.2015.8.11.0021
, sendo que, apesar de incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in
idem,
uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, nos termos do Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça (
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
).

3)
A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

4)
Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

5)
O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica;

6)
Circunstâncias
e as
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos Agentes Policiais;

7)
Comportamento

da

vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa;

1ª Fase – Assim, possuindo o apelante circunstâncias judiciais desfavoráveis, dado o reconhecimento de maus antecedentes, fixo a pena- base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Na 2ª Fase – Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente
assim como a
atenuante
da confissão espontânea inserida no art.65, III, d do CP
, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Na 3ª Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento ou diminuição de pena. Assim, estabeleço a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na sentença, inclusive o regime de pena imposto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo de Sabino Vinhal de Freitas, para redimensionar a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025